Tribunal: TJBA
Processo: 8000522-19.2023.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Riachão do Jacuípe Apelação: 8000522-19.2023.8.05.0211 Apelante: Antônio dos Reis Pereira da Silva Defensora Pública: Deylane Azevedo Moraes Leite Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luciano Medeiros Alves da Silva Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DA LCP). LEI MARIA DA PENHA (ART. 7º DA LEI 11.340/2006). PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO IDÔNEO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta por Rosalvo Vasconcelos Ramacciotti Neto contra sentença condenatória que o responsabilizou, como incurso nas sanções do art. 21 da LCP e art. 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime inicial aberto, por prática de duas agressões físicas contra sua ex-companheira, ocorridas em eventos distintos, no Povoado do Jenipapo e na sede do município de Candeal/BA. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se: 1. À alegação de inexistência das agressões imputadas; 2. Ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP); 3. À possibilidade de absolvição por ausência de prova inequívoca da materialidade e autoria; 4. À tese de legítima defesa. III. Razões de decidir 1. A prova testemunhal colhida nos autos, especialmente os depoimentos da vítima, prestados na fase inquisitorial e ratificados judicialmente sob o crivo do contraditório, demonstram com nitidez a prática das condutas descritas na denúncia, revestindo-se de coerência interna e conformidade com os demais elementos probatórios. 2. A inexistência de laudo pericial não macula a materialidade da contravenção penal de vias de fato, por se tratar de infração que prescinde de vestígios físicos, conforme entendimento consolidado no STJ. 3. A alegação de legítima defesa foi corretamente afastada, por ausência de proporcionalidade e razoabilidade entre a suposta agressão da vítima e a resposta do agente, cuja reação extrapolou os limites do necessário. 4. A negativa do réu quanto à prática delitiva, ainda que tenha mencionado contato físico ("um tapa de raspão"), não se qualifica como confissão espontânea para fins de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do CP, eis que não foi utilizada como elemento de convencimento pelo juízo sentenciante. 5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, não sendo possível a compensação com a atenuante não reconhecida. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. "A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, constitui meio probatório idôneo para sustentar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova." 2. "A ausência de laudo pericial não obsta a condenação pela contravenção prevista no art. 21 da LCP, por se tratar de infração que prescinde de vestígios materiais." 3. "A negativa genérica do réu, mesmo contendo referência a contato físico, não se equipara à confissão espontânea para os fins do art. 65, III, 'd', do CP, quando não utilizada como fundamento da condenação." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 59, 61, II, "f", e 65, III, "d"; LCP, art. 21; Lei nº 11.340/2006, art. 7º; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, HC 535.893/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 03/12/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000522-19.2023.8.05.0211, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida nos autos, nos termos do voto do Relator.